Tribunal: CARF
Processo: 10166.911838/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10166.911838/2009­38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.040 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
BSB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGURO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
FATO GERADOR 31/12/2004
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR
Não comprovada a existência de crédito, a favor do contribuinte, é de negar­
se a compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03­43.270 da 2a Turma
da DRJ/BSB que julgou, por maioria de votos, improcedente a manifestação de

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911838/2009-38
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
inconformidade, apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a
compensação declarada através de PER/DCOMP n° 17586.18063.220307.1.3.04­1115.
Não foi confirmado o crédito utilizado, proveniente de pagamento indevido
ou a maior, no valor original de R$ 61.362,01, relativo ao período de apuração de 31/12/2004,
efetuado através de DARF no importe de R$ 198.171,12, pago em 31/01/2005, sob o código de
receita 1599 (IRPJ), o qual foi totalmente utilizado para extinguir débito de igual valor
informado em DCTF.
Em sua manifestação de inconformidade a ora recorrente alegou que o IRPJ
foi reduzido no valor do crédito, conforme a DIPJ/2005 Retificadora entregue em 26/03/2007
(fls. 65 e seguintes), mas, a retificação da DCTF daquele período, só foi providenciada em
29/10/2009 (fls. 11 e seguintes).
A DRJ argumentou que a DIPJ é uma obrigação de natureza meramente
informativa e que a DCTF é que corresponde à confissão de dívida. Portanto, deveria ter sido
retificada até a data da transmissão da PER/DCOMP. Reproduzo, resumidamente, o voto:
Como este procedimento não foi adotado no tempo oportuno, e,
conseqüentemente, a compensação não foi homologada, na fase de contestação
deveria a interessada apresentar prova documental que dê suporte à alegação em que
se funda, instruindo a manifestação de inconformidade com o documentário
contábil/fiscal necessário e suficiente para deixar o julgador convicto de que
efetivamente ocorreu o erro invocado no preenchimento da DCTF primitiva.
Não é ocioso lembrar que, de acordo com o art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996,
os parágrafos que regulam o contraditório ao despacho decisório que não homologar
a compensação, incluídos pela Lei no. 10.833, de 2003, determinam que:
...
Em outras palavras, à manifestação de inconformidade interposta à DRJ, são
aplicáveis, mutadis mutandis, as mesmas condicionantes legais estabelecidas pelo
precitado Dec. no. 70.235, de 1972, em relação à impugnação interposta contra a
formalização de exigência de crédito tributário, disciplinadas no art. 16 do
mencionado diploma, a saber:
...
A recorrente foi cientificada em 15/07/2011 (sexta­feira, fl.137) e apresentou
o seu recurso voluntário em 16/08/2011 (fl.141).
É o relatório
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e
que apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto dele eu conheço.
A recorrente afirma que está comprovado nos autos o recolhimento a maior e
que a decisão reconhece isso e alega, em resumo:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.911838/2009­38
Acórdão n.o 1001­002.040
S1­C0T1
Fl. 3

3
5.
O r. voto condutor do acórdão fundamenta que ate'a data de transmitir
os PER/DCOMP, o sujeito passivo deveria ter providenciado a retificação da DCTF
para que o sistema de processamento da RFB pudesse localizar o crédito pleiteado.
6.
O que se observa, portanto, é que a decisão reconhece que o crédito
existe e que foi corretamente compensado. Porém, atém­se a mera formalidade para
rejeitar a manifestação de inconformidade e, por conseqüência, a compensação.
7.
Está comprovado nos autos o recolhimento de R$ 198.171,12 e o
montante devido de R$ 136.809,11, com o conseqüente saldo de R$ 61.362,01,
valores estes que não são infirmados pela decisão ora atacada. Às fls. 4, 11 e 65,
encontra­se comprovada a entrega da DCTF retificadora e da DIPJ retificadora.
8.
Além disso, não pode o contribuinte conformar­se com o fundamento
de que a retificação da DCTF teria de ser efetuada concomitantemente com a
manifestação de inconformidade, para que o sistema da RFB pudesse localizar o
crédito pleiteado.
9.
Ora, a RFB e, em especial a DRJ, tinha todas as informações para
confirmar a existência do crédito (DIPJ e DCTF) e o período de apuração que
originou o crédito (4o trimestre/2004) na data do despacho decisório era passível de
ser fiscalizado.
10.
E, se de todo modo, havia dúvida no julgamento, este deveria ter sido
convertido em diligência, para se produzir a prova material necessária.
Cita decisões deste CARF e cita doutrina sobre o princípio da verdade
material e finaliza:
Assim, a administração não pode indeferir pedidos de
restituição/ressarcimento sem se ater à verdade real contida em tais pedidos.
Além disso, o procedimento da RFB, ao indeferir o pedido de
ressarcimento/restituição frente às evidências apresentadas pela Contribuinte, que o
próprio acórdão atesta, caracteriza­se como uma tentativa de enriquecimento ilícito
do Estado em avançar sobre riqueza que não lhe pertence.
De tudo o quanto exposto, espera e requer a recorrente que esse C. Conselho,
com os subsídios que entender por bem acrescentar, conheça do presente recurso e a
ele dê provimento.
Inicialmente, entendo caber razão à DRJ em sua decisão quanto à ausência de
provas. De fato, embora o art. 16 do Decreto 70.235/72 imponha que a impugnação deva ser
instruída com as devidas provas, razões etc o CARF tem norteado os seus julgados em
observância ao Princípio da Verdade Material como garantia do contraditório de da ampla
defesa.
No entanto, há que se ressaltar que o art. 9°, da IN 1.110/2010,
especificamente o § 3o, dispõe que:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas
hipóteses em que admitida, será efetuada mediante apresentação
de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte
em alteração do montante do débito já enviado à PGFN para
inscrição em DAU ou de débito que tenha sido objeto de exame
em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração e
enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário correspondente àquela declaração.(grifei)
Vê­se que a recorrente não anexou nenhuma prova da natureza do ajuste feito
na obrigação acessória, mesmo com o alerta da DRJ a respeito da ausência de provas. Poderia
ter instruído o recurso com demonstrativos contábeis (ou livros contábeis e fiscais) que
poderiam fazer prova a seu favor, conforme artigo 923, do RIR/99 (em vigor à época):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
Consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez
do crédito são condições sine qua non para a Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifei)
Quanto à diligência alegada, o Decreto 70.235/72, no art. 16, inciso IV,
dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV ­ as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.911838/2009­38
Acórdão n.o 1001­002.040
S1­C0T1
Fl. 4

5

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital